Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714761-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento manejado pela agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais ou, alternativamente, para que realizasse desde logo o preparo[1]. Devidamente intimada, a agravante acostara aos autos documentos que reputara capazes de comprovar sua situação como pressuposto para sua contemplação com a benesse, donde depreende-se que aufere rendimentos moderados, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, aufere pensão legada por servidor público federal que perfaz o montante total de R$ 21.693,41 (vinte um mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos)[2], suportando descontos de naturezas diversas, tais quais decotes oriundos de empréstimo pessoal e as incidências legais. O que sobreleva é que do demonstrativo colacionado por derradeiro sobeja saldo líquido do benefício o valor de R$12.251,16 (doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), restando evidenciado que tanto o valor bruto do benefício que lhe é destinado quanto o líquido, já deduzidos os descontos obrigatórios, alcançam cifras substanciais, circunstância que, conjugada às informações carreadas aos autos, revela a existência de dispêndios incompatíveis com a alegada hipossuficiência, a exemplo dos gastos com serviços de diarista. Outrossim, imperioso consignar, a par da ausência de demonstração de insubsistência de outras fontes de renda, que a maior parte do comprometimento da renda da agravante deriva de endividamento ativo, ou seja, de empréstimos que contraíra segundo sua exclusiva deliberação, e não em razão de eventos fortuitos passíveis de ensejarem a qualificação de endividamento passivo. Ademais, releva notar que, nos autos originários, a isenção fiscal pleiteada pela agravante fora rejeitada, circunstância que robustece o entendimento ora esposado[3]. Outrossim, o demonstrativo de gastos que produzira somente corrobora o estilo de vida que mantém e despesas inerentes às suas opções de consumo. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 278/2023. Em suma, diante do que aufere mensalmente a agravante, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 70931352 (fl. 33). [2] - Doc. ID 71504192 (fl. 41). [3] - Decisão ID 234334484 (fls. 497/502).